Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-43.2024.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011601-43.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 801.950.161-49 (RECORRENTE), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (CADASTRO DE RESERVA). ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SORRISO, na qual buscava sua nomeação e posse no cargo de Professor de Pedagogia (Edital 01/2018).

2.

A controvérsia reside em verificar se a classificação da Recorrente (1.170ª posição), somada à ocorrência de 42 desistências de candidatos convocados e à contratação de profissionais temporários, convolou sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

3.

Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311),
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

4.

No caso concreto, embora a Recorrente aponte a existência de 42 desistências e a contratação de 65 temporários, não restou demonstrado que tais contratações precárias visavam o preenchimento de cargos efetivos vagos de forma permanente, mas sim para atender necessidades temporárias de substituição (licenças, afastamentos), conforme permite a Lei Complementar Municipal nº 187/2013.

5.

A Administração Pública convocou candidatos até a 1.145ª posição para um edital que previa inicialmente apenas 25 vagas, o que demonstra o esforço em prover o quadro efetivo. A decisão de não convocar novos candidatos após as desistências de fim de certame insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, pautada pela conveniência, oportunidade e limites orçamentários.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contratação temporária, por si só, não configura preterição, salvo se provado que o temporário ocupa vaga que deveria ser destinada a servidor concursado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (Art. 373, I, do CPC).

7.

Inexistindo prova cabal de que existam cargos efetivos vagos e de que a recusa da administração em nomear a Recorrente seja arbitrária ou imotivada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

8.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 2. A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo ônus do candidato demonstrar que tais contratações foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, em número que alcance sua classificação, e em desrespeito à ordem do concurso. 3. A nomeação judicial de candidato aprovado em cadastro de reserva, sem a convocação dos mais bem classificados, viola o princípio da isonomia e a ordem de classificação do certame. (...) (N.U 1021522-86.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

9.

Pelas razões expostas, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

Cuiabá-MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026